Tribunal: TJMT
Processo: 1017230-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017230-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), IOLANDA JOANA ROSA - CPF: 989.392.541-04 (AGRAVANTE), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), MANOEL PAES DE ROMA JUNIOR - CPF: 050.565.831-38 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSICA CARVALHO MAGALHAES FREITAS - CPF: 033.784.161-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — PENSÃO POR MORTE — RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — DIREITO DO FILHO À PERCEPÇÃO DA PENSÃO ATÉ COMPLETAR VINTE E UM (21) ANOS DE IDADE — ARTIGOS 16, I E 77, § 2o, II, DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO.

Presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano de difícil reparação, possível é o deferimento de tutela provisória de urgência para restabelecimento de pensão por morte em favor do filho até completar vinte e um (21) anos de idade, nos termos da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre o Regime Geral de Previdência Social, aplicável ao Regime Próprio de Previdência Social por força do artigo 5o da Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Iolanda Joana Rosa
contra a decisão que, em
ação de restabelecimento de pensão por morte c/c danos morais com pedido de tutela de urgência
proposta por
Manoel Paes de Roma Júnior
contra a
Mato Grosso Previdência – MTPREV
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que, por se tratar de pensão por morte de servidor, deve ser observado o disposto no Estatuto dos Servidores do Estado de Mato Grosso regido pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, e não o Regime Geral de Previdência Social. Logo, o agravado perdeu a condição de beneficiário quando completou dezoito (18) anos de idade, pelo que não faz jus à pensão.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 103330471).

Contrarrazões (Id. 110878549).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 106621991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Flui dos autos que Manoel Paes de Roma Junior é pensionista do falecido genitor, ex-servidor público do estado de mato grosso desde a data do seu falecimento 01/06/2010. Entretanto, ante a maioridade civil (18 anos), em 05/12/2019 o benefício previdenciário foi automaticamente cessado. Pedido de restabelecimento formulado na via administrativa foi rejeitado.

A matéria fática processual envolve a análise de eventual direito do requerente/pensionista em receber o benefício previdenciário até os 21 (vinte e um) anos de idade.

Nesse aspecto, depois de acurada análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, evidencio presentes os requisitos necessários para deferir a tutela de urgência.

Ao caso concreto deve ser aplicada a Lei na 9.717/1998, que versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e prevê em seu art. 5a que deve ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei no 8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

Conforme a Lei no 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2o, II).

[...]

Desta forma, atento a situação fática processual e especificidade do pedido, verifica-se, a presença do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
dada a resistência e consequente obstáculo para eventual reconhecimento de direitos fundamentais da requerente.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, na forma do artigo 300/CPC, defiro a antecipação dos efeitos da tutela e, via de consequência, determino ao requerido que promova, no prazo de até 05 (cinco) dias, o restabelecimento do pagamento da pensão por morte devida a Manoel Paes de Roma Junior (Processo Administrativo no 635853/2019) até 05/12/2022 ou julgamento definitivo da presente ação, pena de multa.

Ante as especificidades do Ofício Circular no 03/GPG/PGE/2016, para adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo de designar audiência de conciliação (art. 334, § 4o, II e 139, VI ambos do CPC c/c Enunciado no 35 da ENFAM), eis que, pela natureza dos interesses em disputa, a auto composição se revela inviável.

Cite-se o requerido, na pessoa do seu representante legal (art. 242, § 3o c/c 247, III, ambos do CPC), para, querendo, no prazo legal, oferecer contestação (art. 335 c/c 183, § 1o e 2o, ambos do CPC), consignado às advertências legais.

Contestado, intime-se a parte requerente para, querendo, impugnar a contestação em até 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, deverá especificar as provas que pretende produzir, mediante as justificativas necessárias, pena de indeferimento.

Sucessivamente, intime-se a parte requerida para, querendo, no prazo de até 05 (cinco) dias[1], indicar e justificar as provas que pretende produzir, pena de indeferimento.

A seguir, ouça-se o MPE. [...]
(Id. 103159489 – fls. 55/57).

Manoel Paes de Roma Júnior
, atualmente com vinte (20) anos de idade, ingressou em juízo com pretensão de
restabelecimento de pensão por morte
, sob a alegação de que, “
se encontra na mesma condição em que se encontrava antes do óbito do seu pai, incapaz de arcar com as despesas para sobrevivência
” (Processo Judicial Eletrônico no 1029760-36.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 63898564 – fls. 3).

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, alterada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 197, de 14 de dezembro de 2004, em vigor à época do falecimento de Manoel Paes de Roma Neto, seu pai, ocorrido em 21 de maio de 2010, nos artigos 245, II,
a
e 250, IV, estabelecem que a pensão é devida ao filho até completar dezoito (18) anos de idade.

Por outro lado, o artigo 5o da Lei Nacional no 9.717, de 27 de novembro de 1998, dispõe que, “
Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal
”, ou seja, o Regime Próprio de Previdência Social previsto no Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado de Mato Grosso não poderia estabelecer benefício diverso do Regime Geral de Previdência Social.

A Lei Nacional no 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre o Regime Geral de Previdência Social, com a redação vigente à época do óbito do instituidor do benefício, preceitua que a pensão em favor do filho cessa ao completar vinte e um (21) anos de idade.

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e
o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos
ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; [...].

[...]

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

[...]

§ 2o O direito à percepção de cada cota individual cessará:

[...]

II -
para filho
, pessoa a ele equiparada ou irmão, de ambos os sexos,
ao completar 21 (vinte e um) anos de idade
, salvo se for inválido ou com deficiência; [...].

Dessa forma, pela pensão em favor do agravado, na qualidade de filho do instituidor do benefício, cessar ao completar vinte e um (21) anos de idade, estão presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano de difícil reparação, de modo que possível é o deferimento de tutela provisória de urgência para o restabelecimento do pagamento.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022